Tribunal: TJMT
Processo: 1007216-15.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007216-15.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANA JOSE DA SILVA - CPF: 631.009.161-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E CONHECEU DO RECURSO DE MUNICIPIO DE ITIQUIRA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1007216-15.2025.8.11.0041

Recurso Inominado n.o
1007216-15.2025.8.11.0041

Recorrentes:

Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso, Município de Cuiabá-MT e Joana José da Silva.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E INSUMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO MUNICIPAL DESPROVIDO E RECURSO ESTADUAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por entes públicos municipal e estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de suplementos alimentares enterais e insumos necessários à alimentação de paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o fornecimento de dieta enteral e insumos prescritos pode ser direcionado exclusivamente ao ente público estadual ou se compete prioritariamente ao ente público municipal, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde; (ii) estabelecer se é admissível recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos, nos termos dos artigos 196 e 198.

4.

A repartição de competências no Sistema Único de Saúde orienta o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável prioritário pelo fornecimento do tratamento, conforme o nível de complexidade da prestação.

5.

O fornecimento de dieta enteral e insumos correlatos caracteriza tratamento de baixa e média complexidade, cuja responsabilidade recai prioritariamente sobre o ente público municipal.

6.

O recurso do ente público estadual, que reproduz integralmente os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade recursal.

7.

A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso por falta de requisito de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido quanto ao ente público municipal e não conhecido quanto ao ente público estadual.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de dieta enteral e insumos correlatos constitui prestação de saúde de baixa e média complexidade, cuja responsabilidade incumbe prioritariamente ao ente público municipal, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

2.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 196 e 198; Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III; Lei n.o 9.099/1995, artigos 46 e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI 1003188-57.2022.8.11.0025; TJ-MT, RI 1018410-08.2020.8.11.0002; TJ-MT, RI 1028858-09.2021.8.11.0001; TJ-MT, RI 1061354-57.2022.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1007216-15.2025.8.11.0041

Recurso Inominado n.o
1007216-15.2025.8.11.0041

Recorrentes:

Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso, Município de Cuiabá-MT e Joana José da Silva.

RELATÓRIO

Recursos Inominados do
Município de Cuiabá-MT e do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Sentença
(Id. 346151443): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou ao Município de Cuiabá-MT e ao Estado de Mato Grosso
que

disponibilizem à autora, os insumos ISOSOURCE 1.5 OU TROPHIC 1.5 OU NUTRI ENTERAL 1.5 OU FRESUBIN ENERGY 1.5 OU ISOSOURCE SOYA 1.2, ou além dos frascos para dieta enteral e equipo gravitacional, conforme prescrição médica.

Recurso Inominado Cível do Município de Cuiabá-MT (Id. 346151445):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos, ou, alternativamente, que a obrigação seja direcionada ao estado de Mato Grosso.

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso (Id. 346151449):
requer a reforma da sentença, para que os pleitos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões

(Id ́s. 346151450, 346151454, 346151456 e 346151459
):

os recorridos

pugnam pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1007216-15.2025.8.11.0041

Recurso Inominado n.o
1007216-15.2025.8.11.0041

Recorrentes:

Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso, Município de Cuiabá-MT e Joana José da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

T
rata-se de Recursos Inominados interposto pelo Município de Cuiabá-MT e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida na presente
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por Joana José da Silva em face dos
recorrentes
, objetivando o fornecimento de suplemento alimentar
.

Da narrativa dos fatos extrai-se, em síntese, que a
paciente autora, ora recorrida, afirma que possui diagnóstico de Po Gastrostomia Convencional (08/01/25), Alzheimer e Fratura de Fêmur, tendo indicação de nutrição enteral com os suplementos alimentares
ISOSOURCE 1.5 OU TROPHIC 1.5 OU NUTRI ENTERAL 1.5 OU FRESUBIN ENERGY 1.5 OU ISOSOURCE SOYA 1.2, além de equipo para alimentação enteral e frasco para dieta enteral.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o município e o estado recorrentes

a fornecerem à recorrida, solidariamente, os suplementos em questão
.

O Município de Cuiabá-MT, por sua vez, defende a improcedência da demanda contra si, ou, ao menos, o d
irecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal, considerando que, segundo alega, o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento objeto da lide, argumentando que o custeio lhe gerará danos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Registre-se que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, na sequência, pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e ao financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros, que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

No presente caso
, entretanto,
verifica-se que o paciente necessita realizar um tratamento
de baixo/médio custo,
enquadrando-se, dessa forma, como tratamento de baixa/média complexidade.

Desse modo, constatada a baixa complexidade do tratamento, existe a necessidade de sua realização ser custeada e promovida prioritariamente pelo ente público municipal.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. BAIXA COMPLEXIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. TEMA 793/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal. 2- À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003188-57.2022.8.11.0025, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024).”

No que tange ao recurso do Estado de Mato Grosso, da análise das razões recursais apresentadas, constata-se que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir, “
ipsis litteris
”, os mesmos argumentos já apresentados em sua contestação, sem estabelecer qualquer diálogo com a fundamentação adotada pelo juízo a quo.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do recurso.

No caso em análise, ao examinar detidamente as razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, constata-se que estas constituem mera reprodução da peça contestatória.

O recorrente sequer apresentou qualquer argumento novo ou específico para rebater os fundamentos adotados pela sentença.

A mera repetição da tese defensiva, sem qualquer esforço argumentativo para demonstrar o desacerto da sentença, revela nítida violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso manifestamente inadmissível.

O princípio da dialeticidade, expressamente previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto da sentença e os motivos pelos quais entende que ela deva ser reformada. A mera repetição dos argumentos da contestação, sem confrontar os fundamentos adotados pelo julgador, implica no não conhecimento do recurso, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso não apresentou argumentos novos ou específicos contra os fundamentos da sentença e não demonstrou qualquer erro na interpretação dos dispositivos legais que fundamentaram a decisão.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado no.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo Município de Cuiabá-MT e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade
. Ademais,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto,
deixo de condenar os entes públicos recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026